Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-88.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVAMENTE INTERPOSTA, ALÉM DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. De acordo com o artigo 5o da Lei 11.419/2006, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui e dispensa qualquer outro meio de publicação oficial.
II. Em consulta ao sistema PJe (1a instância), constata-se que a parte autora (apelante) teria interposto a presente apelação dois dias após o termo final do prazo legal. Além disso, o próprio e. Juízo a quo teria certificado o trânsito em julgado da sentença antes da interposição do apelo.
III. Não fosse isso o suficiente, é de se ponderar que, de acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal, que obriga a clara exposição da causa de pedir e do pedido.
IV. As razões expostas na apelação interposta não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, nem arrostam os seus fundamentos (não observância do princípio da dialeticidade recursal). Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por apresentar alegações genéricas acerca das supostas violações aos princípios inerentes ao devido processo legal.
V. O recurso não preenche o requisito da admissibilidade.
VI. Apelação não conhecida.